Tribunal: TJDFT
Processo: 0753430-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de dissolução de união estável ou divórcio, é legítima a fixação de aluguel em favor do ex-cônjuge ou ex-companheiro que não utiliza o imóvel comum, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa por parte daquele que detém o uso exclusivo do bem.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de aluguéis quando demonstrado o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-consortes após a separação, independentemente da formalização da partilha, desde que inequívoca a oposição da outra parte à fruição exclusiva do bem.
3. No caso concreto, restou evidenciado que o agravante usufrui exclusivamente do imóvel comum do ex-casal, sendo cabível o arbitramento de aluguel proporcional à cota-parte da parte contrária, conforme valores de mercado.
4. Alegações sobre eventual renúncia ao bem, dificuldades financeiras do agravante ou desnecessidade de fixação de aluguéis devem ser analisadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. No que tange ao valor do aluguel arbitrado, o agravante não demonstrou de plano a abusividade/ilegalidade no valor provisoriamente fixado na decisão agravada. Além disso, verifica-se que o feito necessita de maior instrução, a fim de que seja precisamente determinado o valor do aluguel.
6. Recurso conhecido e desprovido.